Tribunal: TJES
Processo: 5009217-02.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009217-02.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos
, declarou a nulidade de dois contratos de cartão de crédito consignado (RMC) por falha no dever de informação, condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

O Apelante alega a validade dos contratos firmados por biometria facial, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a repetição do indébito na forma simples. O Apelado sustentou a ausência de intenção de contratar o cartão de crédito consignado, almejando apenas o empréstimo consignado, e a violação do dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) para fins de obtenção de crédito viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando a nulidade do contrato; (ii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iii) saber se o desconto indevido em benefício previdenciário de valor alimentar configura dano moral indenizável e se o
quantum
arbitrado na sentença (R$ 2.500,00) é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou configurada a falha no dever de lealdade, transparência e informação por parte da instituição financeira, evidenciada pela contratação de dois cartões de crédito consignados em curto espaço de tempo e com saques atrelados, em detrimento de uma modalidade de empréstimo consignado direto, comprovadamente mais vantajosa ao consumidor, o que reforça a tese de vício de consentimento do Apelado que objetivava apenas o empréstimo. Tal prática viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

A
repetição do indébito em dobro
é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. Conforme tese firmada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), para cobranças indevidas não decorrentes de prestação de serviço público, realizadas
após 30/03/2021
(data da publicação do acórdão), a repetição em dobro é cabível independentemente da comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, o que se verificou no caso.

A efetivação de
descontos indevidos em benefício previdenciário
de natureza alimentar (aproximadamente um salário-mínimo) configura dano moral
in re ipsa
, por causar transtorno que extrapola o mero aborrecimento, violando a dignidade do consumidor.

O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, especialmente por recair sobre verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que não reflete a intenção do consumidor de obter empréstimo consignado direto configura violação aos deveres de lealdade, transparência e informação (art. 6, III, do CDC) e acarreta a nulidade contratual e dos débitos dele decorrentes. 2. A repetição do indébito em dobro (art. 42, p.u., do CDC) é cabível para cobranças indevidas realizadas a partir de 30/03/2021, em indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, sendo dispensada a comprovação de má-fé do fornecedor. 3. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6, III, 14, e 42, parágrafo único; Código Civil (CC), art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença de id. 16017646 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 16017657, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos”
ajuizada por
ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA
, acolheu os pedidos na inicial para
i)
declarar a nulidade dos contratos n.º 875386302 e 875386199 e extinguir os débitos deles decorridos;
i
i)
determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, em parcela única e com atualização monetária desde os desembolsos;
i
i
i)
condenar à indenização por danos morais da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com atualização a contar a partir da data da citação inicial e
iv)
condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais (id. 16017659), o apelante argui, em síntese, que:
i)
o contrato foi firmado entre as partes e devidamente assinado pela parte recorrida, na modalidade de contratação digital, com
selfie
e autenticação, aferindo a validade do contrato digital;
ii)
a apelada anuiu com todas as cláusulas contratuais e se beneficiou do que contratou;
i
ii
)
que não há dano moral a ser indenizado e, acaso a condenação seja mantida, que o valor arbitrado se mostra desarrazoado e desproporcional;
i
v)
que a devolução deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de má-fé e, ainda, os juros e a correção monetária devem incidir a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões em id. 16017666 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009217-02.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença de id. 16017646 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 16017657, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos”
ajuizada por
ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA
, acolheu os pedidos na inicial para
i)
declarar a nulidade dos contratos n.º 875386302 e 875386199 e, consequentemente, extinguir os débitos;
i
i)
determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, em parcela única e com atualização monetária desde os desembolsos;
i
i
i)
condenar à indenização por danos morais da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com atualização a contar a partir da data da citação inicial e
iv)
condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais (id. 16017659), o Apelante argui, em síntese, que
i)
o contrato foi firmado entre as partes e devidamente assinado pela parte recorrida, na modalidade de contratação digital, com selfie e autenticação, aferindo a validade do contrato digital;
ii)
a apelada anuiu com todas as cláusulas contratuais e se beneficiou do que contratou;
i
ii
)
que não há dano moral a ser indenizado e, acaso a condenação seja mantida, que o valor arbitrado se mostra desarrazoado e desproporcional;
i
v)
que a devolução deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de má-fé.

Contrarrazões em id. 16017666 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O banco apelante alega que o contrato foi assinado sem vícios de legalidade e com anuência do apelado. Para fundamentar as alegações, junta aos autos a foto do contratante usada como assinatura do instrumento por meio de biometria facial, bem como o contrato de adesão contendo suas informações pessoais.

Ocorre que o apelado alega jamais ter pretendido contratar um cartão de crédito consignado e que almejava apenas o contrato de empréstimo. Argui, outrossim, que nunca foi sequer oferecido este serviço, além de que nunca recebeu faturas do banco Santander em alusão a este cartão e que nunca o utilizou.

Nota-se, também, que o banco realizou a liberação de dois cartões de crédito num intervalo de meia hora, atrelados a saques no valor de R$ 1060,50 (mil e sessenta reais e cinquenta centavos), o que reforça a tese do apelado da ausência de informações claras acerca da contratação.

Em relação à movimentação da conta, entendo que, das faturas trazidas pelo apelante (ids. 16017631 e 16017632) e da planilha evolutiva de débitos de id. 16017635, pode-se perceber que não houve nenhuma utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos, com exceção dos referidos saques.

Neste contexto, não há como se admitir que o apelado realmente teria a intenção de contratar dois cartões de crédito consignados apenas para obter o empréstimo, cuja contratação direta é muito mais vantajosa. Tal conclusão fugiria completamente da razoabilidade de uma relação de consumo. Assim, resta patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

No mesmo sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa
. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que
tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso
. 3. Houve
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada
. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 048170241136, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 04/04/2022, DJES 11/04/2022)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Apelação Cível n. 011200007091, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2021, DJES 15/12/2021)

Ante o exposto, concluo que deve ser mantida a r. sentença, com a condenação do apelante ao cancelamento do cartão de crédito e dos débitos dele decorrentes, bem como à devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelado.

Nessa linha, acertada é a compensação dos valores como determinou o d. Juízo no julgamento dos embargos de declaração (id. 16017657), na forma do art. 369 do Código Civil.

Acerca da repetição do indébito, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese

de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

Ante o exposto, no que toca
as c
obranças efetuadas
a partir de
30/03/2021,
a repetição deve se dar
em dobro
, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

U
ma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado, de aproximadamente um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)